Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0720128-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARIA CARMELITA MARTINS ROCHA, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com os Temas 905/STJ (REsp 1.495.146) e 1.170/STF (RE 1.317.982) (ID 60130127). Alega, para tanto, que a discussão travada nos presentes autos se refere à limitação do período executivo definido no título objeto de cumprimento de sentença, ao passo que os citados paradigmas versam exclusivamente a respeito do índice de correção monetária e juros. Contrarrazões ID 64350689. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida. Com efeito, nas razões do apelo, a ora agravante argumenta que na sentença coletiva que embasou o cumprimento individual restou-lhe assegurado o direito de recebimento das prestações em atraso do auxilio alimentação, desde a data da supressão do pagamento (janeiro/1996) até o dia em que efetivamente restabelecido o benefício (abril/2002), e não até a data da impetração da ação mandamental (abril/1997), como consignado no acórdão vergastado. Logo, inviável a subsunção dos presentes autos aos entendimentos sedimentados nos REsp 1.495.146 e RE 1.317.982 pelas respectivas Cortes Superiores. Diante de tais circunstâncias, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 60130127, declaro prejudicado o agravo de ID 61211437 e passo à análise do recurso especial de ID 55452577. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. TEMA 1169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 1170 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL (JANEIRO DE 1996 A 27/4/1997). PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O cumprimento individual de sentença coletiva de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos afetados ao aludido tema. Considerando que para apuração do crédito exequendo não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo, uma vez que não se discute a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. 2. O Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982/ES, TEMA 1170, reconheceu a repercussão geral da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações contra a fazenda pública. No entanto, não determinou a suspensão dos processos pendentes sobre a matéria. Logo, o presente recurso e o processo de origem deverão seguir a regular tramitação. Por outro lado, a matéria controvertida nestes autos versa sobre correção monetária, não sobre juros. 3. O processo executivo individual em questão, tem por objeto a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF objetivando o pagamento aos seus substituídos das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo mandado de segurança n. 7.253/97. Logo, o marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício (janeiro de 1996). Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental (28/04/1997). 4. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. 5. No presente caso, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. No entanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa SELIC para atualização do crédito, vedada sua cumulação com outro encargo 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte, para fixar o marco final do pagamento do auxílio-alimentação (27/04/1997). Sem majoração dos honorários advocatícios. A recorrente indica violação aos artigos 884, do Código Civil, 502, 503, 504 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que na sentença coletiva que embasou o cumprimento individual restou-lhe assegurado o direito de recebimento das prestações em atraso do auxilio alimentação, desde a data da supressão do pagamento (janeiro/1996) até o dia em que efetivamente restabelecido o benefício (abril/2002), e não até a data da impetração da ação mandamental (abril/1997), como firmado no acórdão rechaçado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 884, do Código Civil, 502, 503, 504 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031